Tribunal: TJPA
Processo: 0807789-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807789-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: OSVALDINA ANDRADE MENDES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. PRECEDENTE DO STF.
SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF - RE 882461 – TEMA 816. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE TAL DETERMINAÇÃO PELA SUPREMA CORTE.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
decisão monocrática
de minha lavra constante no id. 12922263, que negou provimento ao agravo de instrumento intentado pelo ora recorrente nos seguintes termos (id. 12922263):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões recursais (id. 13841310), que a multa exigida não representa confisco, e deve ser mantida no percentual discriminado no título executivo, assim como deveria haver o sobrestamento da causa até decisão final do c. STF a respeito do tema 816 de repercussão geral.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

No id. 14727920 há petição informando que “segue peça com

Contrarrazões ao Agravo Interno”, contudo não consta nos autos tal contraminuta.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O agravante alegou a validade da multa moratória, a inexistência do confisco e que a temática aqui tratada está afeta ao tema 816 de repercussão geral do STF, razão pela qual o processo deveria ser sobrestado.

A Constituição Federal estabelece o princípio do não confisco como uma limitação ao poder de tributar atribuído ao Estado, de modo que os tributos não poderão atentar contra a capacidade contributiva e o direito de propriedade dos contribuintes.

Apesar de o texto constitucional expressamente vedar o confisco apenas em relação aos tributos, o Supremo Tribunal Federal (STF) estende a aplicação desta garantia às multas tributárias.

O Colendo Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a multa não poderá ultrapassar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório à sanção.

Por oportuno, cito jurisprudência do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%.
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional. 4.
A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório
. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo. (AI 682983 AgR, Relator(
a
): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) (grifei)

Portanto, não há que se falar em validade da multa constante no título executivo, dada a sua natureza confiscatória.

A respeito do tema nº 816 de repercussão geral do STF é cediço que houve apenas o juízo positivo de admissibilidade, aguardando ainda a decisão a respeito do mérito.

É oportuno consignar que a suspensão prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é uma consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, conforme definido no julgamento paradigmático do RE 966177, senão vejamos:

(...)A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.(...)
(RE 966177 RG-QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019

DIVULG 31-01-2019

PUBLIC 01-02-2019)

E, no alegado tema, não houve a determinação de suspensão nacional dos processos, não havendo que se falar em paralisação da marcha processual até o julgamento do
leading case
pelo STF.

Assim, não há qualquer óbice para a presente demanda ser julgada nesta Corte de Justiça.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024